Tribunal: STF
Processo: ARE 1574715
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 946).



    Decidiu-se, ainda, pela aplicação do Tema 182 da Repercussão Geral.



    As partes recorrentes afirmam que:



    a contrariedade às normas constitucionais suscitada no recurso extremo, referente à violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, representa clara violação direta à Carta Magna (doc. 951, p. 6 — grifos no original).



    Aduzem, ainda, que:



     para se chegar à conclusão de violação à Constituição, deve-se, necessariamente, analisar a legislação infraconstitucional, então jamais a parte poderá ter apreciado por este col. STF o seu inconformismo pela violação à norma constitucional (doc. 951, p. 7).



    Alegam, também, que:



    quase todas as garantias e princípios constitucionais previstos na Carta Magna são efetivamente regulamentados por leis específicas. Mas isso não é impedimento para que o intérprete faça a correta subsunção do fato em si (o inconformismo) à Constituição. Ou seja: para adequar o fato à norma constitucional não há necessidade de se passar, antes, pela interpretação da lei infraconstitucional (doc. 951, p. 7).



    Por fim, dizem que não se aplica ao caso dos autos a Súmula 279/STF, porque



    a proibição de se utilizar o apelo excepcional para reexaminar os elementos probatórios, seria aplicável ao caso em tela, posto que, aqui, isso se faz absolutamente desnecessário, seja para prover ou mesmo desprover, em juízo de delibação, o mérito do recurso extraordinário (doc. 951, p. 9).



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e da legislação infraconstitucional federal (Código Penal, Lei Federal n. 9.455/1997 e Decreto n. 40/1991). 



    Ademais, anoto que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.



    Por fim, constatou-se que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 182 da Repercussão Geral). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator